Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004616-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA DOS SANTOS ZANDOMENIGHI - CPF: 588.441.129-49 (ADVOGADO), GLEICYELLEN BAPTISTA DE PAULA - CPF: 085.209.369-11 (ADVOGADO), GIOVANNI SENARESE HERNANDES - CPF: 363.024.628-19 (ADVOGADO), TRIUNFO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 43.672.913/0001-67 (AGRAVANTE), ROBERTO DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 062.579.818-08 (ADVOGADO), SERGIO LUIS FERRARI - CPF: 611.074.179-53 (AGRAVADO), VANIA BERARDE BANHOS FERRARI - CPF: 005.169.389-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. CONEXÃO PROCESSUAL. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. MESMO IMÓVEL RURAL. MESMOS ARRENDATÁRIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMUM. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ECONOMIA PROCESSUAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento de conexão entre duas ações de despejo com rescisão de contrato de arrendamento rural e cobrança, ambas versando sobre o mesmo imóvel rural (Fazenda Graúna), envolvendo os mesmos arrendatários, fundadas no mesmo alegado inadimplemento contratual, mas propostas por coproprietárias distintas, cada qual titular de fração ideal do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão processual entre as demandas, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, considerando a identidade substancial da causa de pedir e o risco concreto de prolação de decisões conflitantes, ainda que as autoras sejam pessoas jurídicas distintas e os contratos de arrendamento apresentem particularidades formais.

III. Razões de decidir

3. A conexão processual se configura pela comunhão do pedido ou da causa de pedir, não exigindo identidade absoluta de partes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bastando a existência de liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas.

4. Ambas as ações versam sobre contratos de arrendamento rural incidentes sobre o mesmo imóvel, envolvem os mesmos arrendatários, decorrem do mesmo alegado inadimplemento contratual e postulam idênticos pedidos de rescisão, despejo e cobrança, configurando identidade substancial da causa de pedir.

5. A circunstância de as autoras serem coproprietárias distintas, titulares de frações ideais do mesmo imóvel, não fragmenta a relação jurídica substancial, mas reforça a necessidade de julgamento conjunto, pois o núcleo fático e jurídico é comum: o inadimplemento do arrendamento rural sobre a mesma área produtiva
– a relação jurídico-material de ambas é a mesma
.

6. A tramitação separada dos processos gera risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, podendo resultar em conclusões divergentes sobre a rescisão contratual, o despejo e a apuração de valores devidos.

7. A manutenção de processos separados viola o princípio da economia processual, impondo a duplicação de atos processuais complexos e custosos, notadamente a realização de perícias técnicas sobre o mesmo imóvel, com o mesmo objeto e finalidade probatória, onerando desnecessariamente as partes e comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional.

8. O processo distribuído em 30/08/2024 ostenta prevenção em relação ao distribuído em 01/04/2025, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, devendo ordenar a tramitação e instrução unificadas das demandas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido para reconhecer a conexão entre os processos e determinar o apensamento dos autos para julgamento conjunto, com unificação da instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a conexão processual quando duas ou mais ações versam sobre o mesmo imóvel rural, envolvem os mesmos arrendatários, decorrem do mesmo inadimplemento contratual e postulam idênticos pedidos de rescisão, despejo e cobrança, ainda que propostas por coproprietárias distintas, cada qual titular de fração ideal do bem. 2. A tramitação separada de demandas conexas que versam sobre a mesma exploração agrária gera risco concreto de decisões conflitantes e viola o princípio da economia processual, impondo a reunião dos processos para julgamento conjunto e unificação da instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 4o, 6o, 55, caput e parágrafo 3o, 59 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 780.509/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; STJ,
AgInt
no CC 175.187/SP, Primeira Seção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
TRIUNFO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
em face de decisão proferida
pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Cobrança (processo no 1008343-34.2024.8.11.0037), que indeferiu o pedido de reconhecimento de
conexão com o processo no 1003298-15.2025.8.11.0037 e, consequentemente, negou a extensão dos efeitos da tutela de urgência concedida naqueles autos.

A agravante sustenta que ambas as demandas versam sobre o
imóvel rural (Fazenda Graúna, matrícula no 39.827), envolvem os mesmos arrendatários (Sérgio Luís Ferrari e Vânia
Berarde
Banhos Ferrari), decorrem do mesmo inadimplemento contratual e postulam idênticos pedidos de rescisão, despejo e cobrança.

Argumenta que, embora as autoras sejam coproprietárias distintas, cada qual titular de fração ideal do imóvel, tal circunstância não afasta a identidade substancial da relação jurídica controvertida, tampouco o risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.

Alega ainda que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao considerar a ausência de esclarecimentos sobre depósitos de soja realizados pelos réus, quando, na verdade, a agravante teria demonstrado documentalmente que tais depósitos não correspondiam à integralidade do débito e foram realizados por valor inferior ao de mercado.

Defende que a diferença quanto ao deferimento de tutela de urgência não constitui elemento apto a afastar a conexão, pois não integra a causa de pedir ou o pedido principal.

Ao final, requer
a concessão de efeito ativo para determinar a conexão e o apensamento dos processos, a suspensão de atos periciais no feito conexo, a extensão da tutela de urgência de despejo ao presente feito e, no mérito, a reforma definitiva da decisão agravada.

O pedido de
efeito ativo
foi indeferido
, por não vis
ualiz
ar risco imediato de dano que justificasse a antecipação da tutela recursal.
(id. 345008886)

A
Exma
. Juíza de Direito Dra. Patrícia Cristiane Moreira apresentou informações no id. 345531423.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam a inexistência de conexão entre as demandas, ante a diversidade de partes autoras, de contratos (um formal e outro verbal), de frações ideais arrendadas e de valores cobrados.

Argumentam que cada relação contratual é autônoma, com particularidades próprias, não havendo risco de decisões conflitantes. Subsidiariamente, alegam litigância de má-fé por transgressão à regra de distribuição por dependência e ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência de despejo. Requerem a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente agravo reside em definir se os processos no 1008343-34.2024.8.11.0037 e no 1003298-15.2025.8.11.0037 são conexos, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, de modo a justificar sua reunião para julgamento conjunto.

O instituto da conexão processual encontra-se disciplinado
no Código de Processo Civil:

“
Art.
55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A
ratio

essendi
do instituto da conexão reside na necessidade de assegurar a economia processual, a harmonia dos julgados e, sobretudo, evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias que possam comprometer a segurança jurídica e a coerência do sistema de justiça.

Para a configuração da conexão, apenas a coincidência de um dos elementos da causa de pedir – fatos e fundamentos jurídicos – é suficiente para a configuração da conexão, não sendo necessário que ambos sejam coincidentes, o que o é apenas para a configuração da litispendência e da coisa julgada.
Analisando-se o substrato da conexão, verifica-se que ambas as causas devem ter a mesma relação de direito material.
A norma diz que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Satisfaz então com um dos dois componentes dos elementos identificadores da ação.

N
os termos do
caput
do art. 55,
do CPC,
exige-se identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações. A identidade de pedido verifica-se quando as demandas postulam o mesmo bem da vida, ainda que por fundamentos diversos. A identidade de causa de pedir, por sua vez, ocorre quando as ações se fundam nos mesmos fatos jurídicos, ainda que os pedidos sejam distintos. Importante ressaltar que não se exige identidade absoluta de partes para o reconhecimento da conexão, bastando a comunhão relevante do pedido ou da causa de pedir, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a análise detida dos elementos fáticos e jurídicos que permeiam ambas
as demandas revela
m
a existência de conexão processual, seja pela comunhão da causa de pedir, seja pelo risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, ambas as ações versam sobre contratos de arrendamento rural incidentes sobre o mesmo imóvel rural, denominado Fazenda Graúna, de matrícula no 39.827 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Em ambos os feitos, figuram como arrendatários os mesmos réus, Sérgio Luís Ferrari e Vânia
Berarde
Banhos Ferrari. As duas demandas têm por causa de pedir o alegado inadimplemento das obrigações contratuais de arrendamento rural, com pedidos idênticos de rescisão contratual, despejo dos arrendatários e cobrança dos valores inadimplidos.

A circunstância de as autoras serem pessoas distintas — Triunfo Comércio de Cereais Ltda. no presente feito e Elisabete Aparecida Ferrari
Simonassi
no processo conexo — não afasta a identidade substancial da relação jurídica controvertida. Ambas são coproprietárias do mesmo imóvel rural, cada qual titular de fração ideal distinta, e celebraram contratos de arrendamento com os mesmos arrendatários, relativos à
exploração agrária da mesma gleba. Embora um dos contratos seja formal e outro verbal, ambos têm por objeto frações ideais do mesmo imóvel, referem-se à mesma atividade produtiva e ao mesmo período de exploração agrária.

No caso vertente, a identidade substancial da causa de pedir é manifesta. Ambas as demandas decorrem da mesma exploração agrária, exercida pelos mesmos arrendatários, sobre o mesmo imóvel rural, fundadas no mesmo alegado inadimplemento contratual.

O fato de cada autora ser titular de fração ideal distinta não fragmenta a relação jurídica substancial, mas, ao contrário, reforça a necessidade de julgamento conjunto, pois o núcleo fático e jurídico é absolutamente comum: o inadimplemento do arrendamento rural
exercido pelos agravados sobre a mesma área produtiva.

Aliás, o § 3o, art. 55, CPC, dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Depreende-se que, em prol da segurança jurídica,
o CPC
possibilita que
demandas próximas sejam reunidas, ainda que, estritamente, não se possa falar em conexão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige identidade absoluta de partes para o reconhecimento da conexão, sendo suficiente a comunhão do pedido ou da causa de pedir, sobretudo quando a solução de uma demanda possui potencial direto de influenciar o desfecho da outra. Nes
t
e sentido, o julgamento do REsp 780.509/MG, da Quarta Turma, relatado pelo Ministro Raul Araújo, consignou que "não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das a
ções tidas por conexas. Basta existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas".

Mais recentemente, no julgamento do
AgInt
no CC 175.187/SP, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que "apesar de as demandas citadas serem distintas, em razão da ausência de identidade de partes, verifica-se que há conexão entre elas, pois lhes são comuns os pedidos e as causas de pedir", reconhecendo a necessidade de reunião dos feitos "em homenagem ao postulado da segurança jurídica".

No presente caso, a similitude fática e jurídica entre os processos amolda-se integralmente ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que ambas as ações versam sobre o mesmo imóvel rural, envolvem os mesmos arrendatários, discutem o mesmo inadimplemento contratual e buscam idêntica tutela jurisdicional. A tramitação isolada dos feitos revela-se, portanto, inadequada e contrária aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Ainda que se afastasse, por mera argumentação, a identidade estrita entre pedidos ou causas de pedir, a reunião dos processos revela-se imperativa diante do risco concreto e evidente de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos exatos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil.

As ações em questão versam sobre a mesma exploração agrária, exercida pelos mesmos réus, sobre o mesmo imóvel rural, envolvendo frações ideais que, somadas, correspondem a parcela significativa da propriedade. A tramitação separada desses feitos permite, por exemplo, que em um processo seja reconhecida a rescisão do contrato de arrendamento e decretado o despejo do arrendatário, enquanto no outro se conclua pela regularidade do contrato ou pela inexistência de inadimplemento suficiente para a resolução cont
ratual. Pode ocorrer, ainda, que se adotem critérios distintos para apuração de valores supostamente devidos, afetando diretamente a coerência das decisões judiciais.

A manutenção de processos separados, nessas condições, abre espaço para decisões logicamente incompatíveis, como a decretação de despejo em um feito e a manutenção da posse no outro, ou ainda conclusões divergentes acerca do inadimplemento contratual e da extensão das obrigações dos arrendatários, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema jurisdicional.

A manutenção da tramitação separada dos processos em análise não apenas potencializa o risco de decisões contraditórias, como também viola frontalmente o princípio da economia processual, impondo às partes e ao próprio Poder Judiciário a repetição de atos processuais complexos, custosos e absolutamente redundantes.

Conforme se verifica dos autos do processo no 1003298-15.2025.8.11.0037, já foi apresentada proposta para a realização de perícia técnica no valor de R$ 25.000,00, destinada à apuração de questões diretamente relacionadas à exploração agrária do imóvel rural denominado Fazenda Graúna, notadamente quanto à produtividade, cumprimento das obrigações contratuais e extensão do alegado inadimplemento. Ocorre que idêntica prova técnica será inevitavelmente necessária no processo conexo, uma vez que ambos os proces
sos recaem sobre o mesmo imóvel rural, envolvem a mesma atividade
produtiva e têm por objeto o mesmo período de exploração agrária exercida pelos agravados.

A duplicação de perícias sobre o mesmo imóvel, com o mesmo objeto técnico e finalidade probatória, revela-se manifestamente irrazoável, onerando desnecessariamente as partes e comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional, em total descompasso com os
arts
. 4o, 6o e 370 do Código de Processo Civil. Mais grave ainda, a produção de provas periciais distintas, realizadas por profissionais diferentes, pode conduzir a conclusões técnicas divergentes acerca da mesma realidade fática, ampliando o risco de decisões inconciliáveis e minando a credibilidade do provimento jurisdicional.

Diante desse cenário, o reconhecimento da conexão e a consequente reunião dos processos permitem não apenas o julgamento conjunto, mas também a produção de prova
comum a ambos os processos
, com pleno aproveitamento de seus resultados em ambos os feitos, assegurando coerência técnica, redução de custos e racionalização da atividade jurisdicional.

Conforme documentado nos autos, o presente feito foi distribuído em 30/08/2024, ao passo que o processo indicado como conexo (no 1003298-15.2025.8.11.0037) foi distribuído em 01/04/2025. Nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, o juízo que primeiro recebeu a petição inicial é prevento, razão pela qual este ostenta prevenção para ordenar a tramitação e a instrução unificadas das demandas de origem fática comum.

Diante de todo o exposto, verifica-se que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da conexão entre os processos no 1008343-34.2024.8.11.0037 e no 1003298-15.2025.8.11.0037, seja pela identidade substancial da causa de pedir, seja pelo risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. A tramitação separada dos feitos revela-se inadequada e contrária aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da racionalidade da prestação
jurisdicional, impondo-se a reunião dos autos para julgamento conjunto.

DISPOSITIVO

Em face d
o
e
xposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a conexão entre os processos no 1008343-34.2024.8.11.0037 e no 1003298-15.2025.8.11.0037, determinando o apensamento dos autos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem deverá adotar
as providências necessárias ao apensamento dos processos,
e observar a produção probatória de forma racional e otimizada, preferencialmente
unificada, com aproveitamento da prova
e
m ambos os feitos.

Quanto ao pedido de extensão da tutela de urgência concedida no processo conexo ao presente feito, deixo de apreciá-lo nesta oportunidade, por se tratar de matéria que demanda análise mais aprofundada pelo Juízo de origem, após o apensamento dos processos e a
oportunização
do contraditório.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026